Tribunal: TJDFT
Processo: 0009445-56.2012.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0009445-56.2012.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ESPOLIO DE JOSE MARCELINO DE PAULA REU: HELENA ABIB REZENDE DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de cinco dias, sobre o retorno dos autos do C. Superior Tribunal de Justiça (ID 47201025). Inexistindo requerimentos, arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator